Tribunal: TJMT
Processo: 0000627-17.2015.8.11.0092
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000627-17.2015.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 009.512.091-24 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR FELIPE DA SILVA - CPF: 829.136.681-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO –
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INDICAR QUE A
CIRCUNSTÂNCIA NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que possam estar presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

LUCIANO RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
, em face da r. decisão registrada no ID 154621217, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação penal n.o 0000627-17.2015.8.11.0092, o
pronunciou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 154621224, o recorrente pugna exclusivamente o
decote da qualificadora do motivo fútil
, alegando que é manifestamente improcedente.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 154621226, por meio das quais a pretensão defensiva é rechaçada pelo Ministério Público, que pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado pelos seus próprios fundamentos, conforme pronunciamento de ID 154621227.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 156241679, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 154621221), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 08 de julho de 2015, por volta das 16h45min, no interior do ônibus da Empresa Três Irmãos que transitava na Rodovia MT 100, na saída da cidade de Alto Taquari/MT, o ora recorrente, consciente e dolosamente, agindo com
animus necandi
, imbuído de motivo fútil, tentou matar a vítima
Claudemir Felipe da Silva
, mediante agressão física e golpe de faca.

Segundo narrado na exordial acusatória, a vítima e o acusado estavam na data, hora e local supramencionados, ocasião que iniciaram uma discussão de somenos importância, em razão de uma briga entre o acusado e terceira pessoa.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo, a magistrada singular proferiu a r. decisão ora impugnada, por meio da qual o ora recorrente foi pronunciado como incurso no tipo penal previsto no
art. 121, §2.o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da exclusão da qualificadora atinente ao motivo fútil
:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade
e a
autoria
delitiva atribuída ao recorrente não foram contestadas pela i. Defesa, tanto que sequer cogitou-se pretensa impronúncia nesta instância recursal, cingindo-se a irresignação ao
decote da qualificadora
referente ao
motivo fútil
,
a qual restou descrita na exordial acusatória e foi reconhecida na pronúncia, argumentando o recorrente que não encontra amparo no conjunto probatório.

O pleito, porém,
não merece acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso em comento, com relação à qualificadora do
motivo fútil
, foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que
“a circunstância em tela encontra respaldo nos indícios de que o réu tentou ceifar a vida da vítima com golpes de faca, em razão de Claudemir tentar pacificar uma confusão existente entre o denunciado e um terceiro, o que sugere, a princípio, a desproporcionalidade da reação do denunciado.”
(ID 154621217 - Pág. 5).

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que, além de ser parco o acervo probatório dos autos a demonstrar objetivamente a alegada futilidade, o contexto em que o ilícito supostamente teria ocorrido, envolvendo discussão e vias de fato entre a vítima e o ofendido, seria assaz a evidenciar a impertinência da qualificadora em questão; não se olvida que,
no caso concreto foi ponderada

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido
, porquanto, o elemento lastreador do delito seria a fúria do acusado diante da intervenção feita pelo ofendido na discussão mantida por aquele primeiro e outro indivíduo.

Por sinal, os
elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações prestadas pela vítima
Claudemir Felipe da Silva
em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 154619447 - Pág. 20/21 e ID 154621169), aliadas às assertivas apresentadas pelas testemunhas
Fabio da Cruz Garcia e Leandro da Silva Lima,
as quais presenciaram o ocorrido (ID 154619447 - Pág. 52/59 e ID 154621169), permitem concluir pela
plausibilidade
do alegado desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente.

Por sinal, a questão foi exposta na r.
decisum
de pronúncia, tendo o d. juízo
a quo
motivado seu convencimento de forma minuciosa, mas comedida, além disso, agindo de forma atenta, esmiuçou a prova testemunhal para ponderar a subsistência de elementos de convicção dando conta do cenário fático e possível móvel do ilícito.

Por entender pertinente, transcrevo o seguinte excerto:

“[...] ao perceber que o desentendimento entre o denunciado Luciano e Marco Tavarez continuava, tentou apaziguar a situação. Em seguida, o denunciado aparentemente concordou com a vítima em cessar a confusão, pediu que pegassem sua bolsa pois não iria mais trabalhar naquele dia. Ato contínuo, o denunciado retirou uma faca dentro de sua bolsa e atacou a vítima com diversos golpes de faca [...]” sic
ID 154621217 - Pág. 4

Daí porque
a alardeada discussão prévia, em tese, justificadora da atitude adotada pelo réu, consoante narrado apenas perante a autoridade policial (ID 154619447 - Pág. 32/34), já que decretada sua revelia no ID 154619447 - Pág. 236, não se apresenta como única versão dos fatos, notadamente quando o cenário fatídico apresenta outros meandros quando narrado pela prova testemunhal, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

E, como se sabe, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
situação fática
,
objetivamente falando
,
pode denotar contexto de futilidade
,
não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018
.

No mesmo sentido, leciona Guilherme Nucci que
“ora,
se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Negritei.

Portanto, certo é que
a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência
, pois, minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Via de consequência, a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora prevista no
art. 121, §2.o, inc. II, do CP
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
, mantendo inalterado o r. édito de pronúncia proferido pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação penal n.o 0000627-17.2015.8.11.0092.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023